Tribunal: STJ
Processo: 5026360-65.2018.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136566 - SP (2024/0131294-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST
DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CÉSAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
APARECIDO CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO -
SP254243
JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA -
SP317533
HELENICE BATISTA COSTA - SP323211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE
ORIGEM COM ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO
DE
TRANSPORTE.
EFETIVO
DESEMPENHO
DAS
ATRIBUIÇÕES
DESIGNADAS
QUANDO
DO
AFASTAMENTO.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
2.
infraconstitucional, a argumentação do
está embasada
decisum
na análise e interpretação da Resolução no 4/2008, do CJF,
norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida
por meio de recurso especial.
A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
3.
probatório, firmou compreensão de que os servidores que
aderiram à greve, após encerrado o movimento, lograram
cumprir as atribuições que lhes haviam sido designadas
Documento eletrônico VDA48467409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 32247581-8815-4647-b970-7a50e780e23d

quando do afastamento, arcando com as consequentes despesas
com locomoção, não havendo que se falar em enriquecimento
sem causa por parte desses servidores.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o
4.
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 32247581-8815-4647-b970-7a50e780e23d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136566 - SP (2024/0131294-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST
DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CÉSAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
APARECIDO CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO -
SP254243
JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA -
SP317533
HELENICE BATISTA COSTA - SP323211
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE
ORIGEM COM ESTEIO EM NORMA INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO
DE
TRANSPORTE.
EFETIVO
DESEMPENHO
DAS
ATRIBUIÇÕES
DESIGNADAS
QUANDO
DO
AFASTAMENTO.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
2.
infraconstitucional, a argumentação do
está embasada
decisum
na análise e interpretação da Resolução no 4/2008, do CJF,
norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida
por meio de recurso especial.
A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
3.
probatório, firmou compreensão de que os servidores que
aderiram à greve, após encerrado o movimento, lograram
cumprir as atribuições que lhes haviam sido designadas
Documento eletrônico VDA47920912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:06
Código de Controle do Documento: 23e97ca9-795a-497f-9613-76bf3b22ebe2

quando do afastamento, arcando com as consequentes despesas
com locomoção, não havendo que se falar em enriquecimento
sem causa por parte desses servidores.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o
4.
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
624):

PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

O agravante alega que, "ao contrário do que consta na decisão ora
recorrida, não se aplica o enunciado número 280/STF porque não há
necessidade de análise de dispositivo não constante na lei federal para
suspensão dos pagamentos de indenização de transporte decorrente de
greve, sem a prestação efetiva dos serviços devidos." (fl. 635)
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
infraconstitucional, a argumentação do
está embasada na
decisum
análise e interpretação da Resolução no 4/2008, do CJF, norma de
Documento eletrônico VDA47920912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:06
Código de Controle do Documento: 23e97ca9-795a-497f-9613-76bf3b22ebe2

caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso
especial.
Nesse sentido, destaca-se do acórdão proferido pela Corte a quo
(fls. 573/574):

"Portanto, ainda que se pretenda estender a sistemática do Decreto no
3.184/1999 aos servidores do Judiciário, a proibição só ocorreria se,
após participação no movimento paredista, não tivessem cumprido as
diligências represadas, à evidência de que não teriam realizado as
correspondentes despesas com locomoção.
Não se trata do caso dos autos, em que os servidores que aderiram à
greve, após encerrado o movimento, lograram cumprir as atribuições
que lhes haviam sido designadas quando do afastamento, arcando com
as consequentes despesas com locomoção.
A Lei no 9.289/1996, por seu turno, ao dispor sobre a indenização de
transporte aos servidores públicos federais (artigo 60, da Lei no 8.112
/1990), delega ao Conselho de Justiça Federal o estabelecimento de
critérios para o pagamento de indenização de transporte. Confira-se:
[...]
Como resultado dessa delegação, a Resolução no 4/2008, do CJF
preceitua que:
[...]
A lógica do critério acima é a mesma do Decreto no 3.184/1999, isto é:
indenizar apenas aqueles que realizaram as correspondentes despesas
com deslocamento para cumprimento das diligências próprias do cargo.
Portanto, os servidores que cumpriram as atividades retidas, mesmo que
após participação na greve, fazem jus à indenização, sob pena de
enriquecimento sem causa da União." (grifo meu)

Outrossim, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão de que os servidores que
aderiram à greve, após encerrado o movimento, lograram cumprir as
atribuições que lhes haviam sido designadas quando do afastamento,
arcando com as consequentes despesas com locomoção, não havendo
que se falar em enriquecimento sem causa por parte desses servidores.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA47920912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:06
Código de Controle do Documento: 23e97ca9-795a-497f-9613-76bf3b22ebe2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.136.566 / SP
Número Registro: 2024/0131294-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202101236655 50263606520184036100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: CÉSAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
APARECIDO CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO - SP254243
JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533
HELENICE BATISTA COSTA - SP323211
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHAD DO JUD FED NO EST DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : CÉSAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
Documento eletrônico VDA48408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: c9ba55d3-552f-44e5-9bf0-dffe6170f364

APARECIDO CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO - SP254243
JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533
HELENICE BATISTA COSTA - SP323211
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: c9ba55d3-552f-44e5-9bf0-dffe6170f364